Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-08.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000685-08.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 025.928.081-08 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0076-29 (EMBARGADO), GUILHERME TILKIAN - CPF: 224.859.348-19 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), A. J. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 025.928.081-08 (EMBARGADO), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0076-29 (EMBARGANTE), GUILHERME TILKIAN - CPF: 224.859.348-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- OMISSÃO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO ACOLHIDO.

Embargos acolhidos para fixação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Embargos de Declaração interposto por ANA PAULA DA SILVA, contra BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A, o acordão desta Segunda Câmara Cível, no julgamento do Recurso de Apelação no 1000685-08.2017.8.11.0003.

Na origem, a parte autora/embargante, afirmou ter sofrido que sua filha, menor impúbere, sofreu uma queda em virtude de desnível existente no piso, batendo com a cabeça em um obstáculo de ferro, vindo a desmaiar em seguida.

Narrou que permaneceu no interior do estabelecimento por, aproximadamente, 15 (quinze) minutos, “correndo de um lado para outro”, sem que qualquer funcionário lhe prestasse o devido auxílio, até que, enfim, deslocou-se ao Pronto Atendimento infantil.

Por tais motivos, requereu a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou improcedente a ação, sob alegação de inexistência de provas de que o acidente tenha ocorrido em decorrente da falha no piso do supermercado requerido, conforme transcrição:

"Em que pese a narrativa fática apresentada, não há prova robusta o suficiente para ordenar um decreto condenatório como pretendido pela autora.

O prontuário médico acostado, de fato, informa a queda da menor, porém, nada mais há que dê substrato à alegação de que esta veio a ocorrer em virtude de más condições no piso. As fotografias colacionadas, por si só, obviamente, não servem para atestar o nexo causal.

Ressalte-se, ainda, a inexistência de comprovação de qualquer dano físico em virtude da queda.

Nada mais fora anexado aos autos pela autora, e, quando oportunizada a produção probatória, optou pelo julgamento antecipado da demanda.

Veja-se que, muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, curial apontar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6o, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado.

(...)

Em sendo assim, tendo como base o material probatório carreado aos autos, resta inviável o acolhimento da pretensão autoral, sendo o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais medida que se impõe.

Portanto, não há como se atribuir qualquer ato ilícito à requerida e, por corolário, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG."

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação (id. 60453460), aduzindo que; (i) apresentou relatório de ocorrência elaborado pelo preposto da própria empresa junto ao ID. 4762259; (ii) que existem câmeras de segurança no interior do supermercado; (iii) por tais considerações, requereu a reforma da sentença para que o pleito inicial seja julgado procedente.

Contrarrazões apresentadas.

Parecer Ministerial pelo provimento do Recurso de Apelação.

Levada a matéria a apreciação desta colenda segunda turma, por maioria, houve a reforma da sentença de piso, a condenação do supermercado apelado ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme transcrição:

"Por fim, com relação ao quantum indenizatório, para a sua fixação o magistrado deve avaliar concretamente todas as circunstâncias para fixar de forma justa e equilibrada o valor do dano moral.

Assim, deve-se ter em mente, a minimização da dor da vítima e a punição do ofensor para que este não reincida, visando à elisão do comportamento lesivo à sociedade como um todo, e ao cidadão em particular.

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e em consonância com o parecer ministerial DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 20% sobre o valor da condenação."

Inconformada com o resultado do Recurso de Apelação, o Supermercado Apelado impetrou Embargos de Declaração (id. 80856478), visando a correção de erro material da decisão, referente a inexistência da fixação de juros e correção, requerendo a reforma da decisão, com o provimento do presente embargos para sanar a omissão.

Sem necessidade de manifestação da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ANA PAULA DA SILVA, contra BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A, o acordão desta Segunda Câmara Cível, no julgamento do Recurso de Apelação no 1000685-08.2017.8.11.0003.

Pois bem.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação sobre a omissão procede, mas não importa em modificação substancial do julgamento.

Analisando detidamente os autos, verifico que de fato não contou no voto a fixação dos juros e da correção monetária.

Na verdade, trata-se de um simples erro material, que poderia ser corrigido até mesmo de ofício por este julgador, mantendo coerência com a fundamentação e o próprio objeto da Apelação, tornando oportuna a adequação da decisão monocrática, que a ter a seguinte redação:

“Por fim, com relação ao quantum indenizatório, para a sua fixação o magistrado deve avaliar concretamente todas as circunstâncias para fixar de forma justa e equilibrada o valor do dano moral.

Assim, deve-se ter em mente, a minimização da dor da vítima e a punição do ofensor para que este não reincida, visando à elisão do comportamento lesivo à sociedade como um todo, e ao cidadão em particular.

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do arbitramento."

A correção não traz qualquer prejuízo aos litigantes, pelo contrário, apenas traduz a lógica da prestação jurisdicional, sendo desnecessária a oitiva da parte contrária.

Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração a fim de sanar o erro material, conservando demais dispositivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021